Tribunal: TJMT
Processo: 1015039-08.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1015039-08.2021.8.11.0000 – Capital
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por ENPA Engenharia e Parceria Ltda. – em recuperação judicial, em face da decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 1a Vara Cível – Especializada em Falência e Recuperação Judicial da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de busca e apreensão que lhe move o Banco Bradesco S.A., deferiu a liminar pleiteada, ante o término do chamado período de blindagem, mantendo o entendimento na decisão integrativa.
Inconformada, a agravante defende que não restou correta a interpretação adotada pela douta magistrada, pois, atua no ramo de engenharia e construção civil de obras de grande porte, sendo que a motoniveladora objeto da busca e apreensão foi declarada essencial, tendo em vista que é indispensável ao desempenho e continuidade de sua atividade econômica.
Segue sustentando que a decisão do juízo recuperacional viola a jurisprudência do c. STJ, que não admite a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais à sua atividade empresarial após o simples decurso do período de blindagem. Defende que a manutenção da r. decisão poderá ocasionar a sua falência. Pugna pela concessão do efeito suspensivo.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação processual, verifica-se que o Código de Processo Civil prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, de modo que este se enquadra no inciso I, do art. 1.015, do CPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
É de bom alvitre consignar que realmente deve ser observada a regra processual civil, de modo que não merece ser concedida a antecipação almejada, ante a ausência dos requisitos ensejadores, devendo aguardar a manifestação da douta magistrada a quo, bem como da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Isso porque, em que pese a relevância dos argumentos trazidos à baila pela agravante, o certo é que, conforme bem observado pela MMa Juíza, “o processo principal no 29997-63.2016.811.0041, de recuperação judicial, foi ajuizado em 15/08/2016 e teve seu processamento deferido em 22/08/2016. Com isso, houve a suspensão da exigibilidade dos créditos pré-existentes ao pedido recuperacional, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, o qual já teve seu transcurso, não havendo, em regra, óbice para busca e apreensão do bem.” (id. 98847488)
Cumpre salientar que, conforme o entendimento proferido pela 2a Seção, do c. STJ, em julgamento ao AgRg no CC 142082/DF, embora o simples decurso do período de blindagem não enseja a retomada automática das ações individuais, “a extrapolação do prazo previsto no art. 6, § 4o, da Lei 11.101/2005 não pode consistir em expediente que conduza à prorrogação genérica e indiscriminada do lapso temporal suspensivo para todo e qualquer processo relacionado à empresa recuperanda, fazendo-se necessário analisar as circunstâncias subjacentes a cada caso." (Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 17.03.2020)
Assim, não há fato incondicional ou imediato que implique em qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, mormente porque eventual sucesso do recurso atingirá o pedido formulado, voltando ao status quo ante.
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se a douta juíza a quo para que preste as informações necessárias.
P.I.
Cuiabá, 23 de agosto de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator